Tribunal: STJ
Processo: 1008586-98.2023.8.26.0132
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063556 - SP (2025/0361237-0)
RELATOR
:
MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
:
E F DO M DE C
ADVOGADO
:
JUAREZ MAGALHÃES DE SOUZA - SP300368
AGRAVADO
:
R M
ADVOGADOS
:
GABRIEL VITOR DOMINGUES - SP440372
IAN SAVIOLE PELARIN - SP480381
AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE CATANDUVA
ADVOGADA
:
DÉBORA CRISTINA MELOTTO PERES - SP117844
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS
ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182/STJ. Nesse sentido: EAREsp n. 701.404/SC, Corte Especial,
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA57103089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/05/2026 19:51:45
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 19f707f3-b742-4914-8a58-0d361f20dcac

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063556 - SP(2025/0361237-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: E F DO M DE C
ADVOGADO
: JUAREZ MAGALHÃES DE SOUZA - SP300368
AGRAVADO
: R M
ADVOGADOS
: GABRIEL VITOR DOMINGUES - SP440372
IAN SAVIOLE PELARIN - SP480381
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CATANDUVA
ADVOGADA
: DÉBORA CRISTINA MELOTTO PERES - SP117844
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
.
SÚMULA N. 182/STJ
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
. Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando a decisão da Presidência do STJ
E F do M de C
(fls.
), que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a parte
290/291
recorrente não ter rebatido, de forma específica, todos os fundamentos adotados pelo
juízo negativo de admissibilidade, atraindo a incidência do Enunciado n. 182 desta Corte
Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta que "impugnou, sim, o
"
fundamento a respeito da
, no item 3.3, da petição de fls. e-STJ
Súmula 7/STJ
396/398
(fl. 298).
Documento eletrônico VDA56268196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:53
Código de Controle do Documento: 9cf917f8-d731-40a1-9682-41a8c9138c30

Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fls.
).
306/307
.
É o relatório
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado na decisão, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte agravante não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os fundamentos adotados pelo
que
decisum
inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a incidência do entrave contido na
.
Súmula n. 7/STJ
A propósito, consta da citada decisão, que o apelo nobre foi interposto sob
a alegação de que o acórdão recorrido teria ofendido os arts. 186, 927 e 944 do CC,
quando, com base nos elementos fático-probatórios, assentou entendimento de
responsabilidade da E F do M de C pelo dano causado à parte agravada, razão pela
qual foi majorada a indenização inicialmente fixada, incidindo, assim, o mencionado
óbice.
Por sua vez, é imperioso reconhecer a correção do decisório agravado, uma
vez que, de fato, não houve o efetivo enfrentamento do obstáculo imposto pela
, limitando-se o agravo à mera reiteração dos argumentos de mérito já
Súmula n. 7/STJ
expendidos no recurso especial.
Com efeito, "não basta a assertiva genérica de que não se pretende o
reexame de provas, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada.
É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no
" (
recurso especial que pudesse justificar o afastamento do referido óbice processual
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
AgInt no AREsp n. 1.463.467/RJ
.
29/6/2020)
Ora, segundo compreensão deste Pretório, "[a] decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
" (
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Incide, desse modo, o Enunciado n.
: "
182/STJ
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
" A propósito:
recorrida.
Documento eletrônico VDA56268196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:53
Código de Controle do Documento: 9cf917f8-d731-40a1-9682-41a8c9138c30

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
. Dessarte, não
Súmula 182/STJ
se admite a impugnação parcial do julgado
e
(EAREsp 701.404/SC
, DJe de
.
EAREsp 831.326/SP
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ
11/3/2019.
Documento eletrônico VDA56268196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:53
Código de Controle do Documento: 9cf917f8-d731-40a1-9682-41a8c9138c30

5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição
de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão
de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência
182/STJ,
de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA56268196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:53
Código de Controle do Documento: 9cf917f8-d731-40a1-9682-41a8c9138c30

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.063.556 / SP
Número Registro: 2025/0361237-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10085869820238260132
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E F DO M DE C
ADVOGADO
: JUAREZ MAGALHÃES DE SOUZA - SP300368
AGRAVADO
: R M
ADVOGADOS : GABRIEL VITOR DOMINGUES - SP440372
IAN SAVIOLE PELARIN - SP480381
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CATANDUVA
ADVOGADA
: DÉBORA CRISTINA MELOTTO PERES - SP117844
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : E F DO M DE C
ADVOGADO
: JUAREZ MAGALHÃES DE SOUZA - SP300368
AGRAVADO
: R M
ADVOGADOS : GABRIEL VITOR DOMINGUES - SP440372
Documento eletrônico VDA57078833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:56:36
Código de Controle do Documento: 0cd2ed29-f8f1-4753-b340-a1bedef63571

IAN SAVIOLE PELARIN - SP480381
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CATANDUVA
ADVOGADA
: DÉBORA CRISTINA MELOTTO PERES - SP117844
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:56:36
Código de Controle do Documento: 0cd2ed29-f8f1-4753-b340-a1bedef63571